Tribunal: TJDFT
Processo: 0744915-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ACÓRDÃO EXEQUENDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CIÊNCIA DO EXECUTADO. VALOR INCONTROVERSO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu em parte embargos de declaração, apenas para reconhecer o erro material quanto ao valor do débito, mantendo, no mais, a homologação dos cálculos da Contadoria Judicial.
2. No v. acórdão exequendo a ré foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescida de correção monetária a partir da data do julgamento, e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Como o acórdão foi proferido em 09/10/2019, conclui-se que sobre o valor dos danos morais deve incidir correção monetária a somente a partir desta mesma data, de forma que a Contadoria Judicial deve refazer o cálculo, no particular.
3. Conforme dispõe o art. 523, § 2o, do CPC, efetuado o pagamento parcial no prazo de 15 (quinze) dias, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.